Tribunal: TJDFT
Processo: 0709543-56.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709543-56.2020.8.07.0020 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: R. M. F. R., AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: RAUL FEITOZA ROGERIO EMBARGADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., R. M. F. R. REPRESENTANTE LEGAL: RAUL FEITOZA ROGERIO D E S P A C H O R. M. F. R. e AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/18 ID 33974623. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de maio de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator